Tribunal: TJSP
Processo: 1122703-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de inclusão indevida do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valores dos débitos que não correspondem aos valores inseridos em órgãos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de inclusão indevida do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valores dos débitos que não correspondem aos valores inseridos em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros - 2. Dano moral não caracterizado. Existência do débito comprovada, porém, em valores e contratos diversos dos lançados em cadastro restritivo - Sentença reformada para determinar a exclusão dos apontamentos. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122703-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA VIEIRA LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122703-43.2019.8.26.0100 -Voto no 9420
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1122703-43.2019.8.26.0100
Apelante: Adriana Vieira Lima da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1a Instância: Cinara Palhares
Voto no 9420
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de improcedência Inconformismo da autora 1.
Alegação de inclusão indevida do nome da autora perante os
órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência
da relação jurídica entre as partes. Valores dos débitos que
não correspondem aos valores inseridos em órgãos de
proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em
contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de
consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros - 2.
Dano moral não caracterizado. Existência do débito
comprovada, porém, em valores e contratos diversos dos
lançados em cadastro restritivo - Sentença reformada para
determinar a exclusão dos apontamentos. Sucumbência
recíproca caracterizada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 146/147, cujo relatório se adota, que,
em ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação, observada a gratuidade de justiça da autora.
A autora apela a fls. 150/178. Pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122703-43.2019.8.26.0100 -Voto no 9420
3
recebimento do recurso no duplo efeito. Sustenta, em síntese, que não
houve a juntada de nenhum documento capaz de demonstrar a existência
dos débitos que lhe foram atribuídos pelo apelado; que os valores
atribuídos nos supostos contratos apresentados pelo apelado não
condizem com os valores registrados nos órgãos de proteção ao crédito;
que não tendo o apelado demonstrado a existência do débito que gerou a
demanda, a inscrição é indevida; que é inaplicável o disposto na Súmula
385 do STJ, haja vista que inexistem anotações preexistentes em seu
nome, pois o apontamentos preexistentes estão sendo discutidos nos
autos
dos
processos
nos.
1122810-87.2019.8.26.0100;
1122800-43.2019.8.26.0100;
1122139-64.2019.8.26.0100;
1017982-39.2019.8.26.0068
e
1029624-65.2019.8.26.0405;
que,
relativamente aos juros moratórios, deve ser aplicado o disposto na
Súmula 54 do STJ. Aguarda, assim, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de custas, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita à
autora. Decorrido o prazo para as contrarrazões (fls. 182), os autos
foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por
força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo
Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação é recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não
se subsome a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122703-43.2019.8.26.0100 -Voto no 9420
4
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a existência de relação jurídica
entre as partes, a regularidade da cessão do crédito e sua exigibilidade,
de modo a ensejar a inscrição do nome da autora perante órgãos de
proteção ao crédito e eventual configuração do dever de indenizar.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora
alega que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito pelo réu, por supostos débitos nos valores de R$
3.580,68 (três mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos),
referente ao contrato no 4180530611160000, e R$ 1.305,18 (mil
trezentos e cinco reais e dezoito centavos), relativo ao contrato no
4282673378257000. Alega que não firmou com o réu obrigação com
tais características, e que restando infrutíferas as tentativas de contato
para esclarecimentos do ocorrido, ajuizou a presente ação, objetivando a
declaração de inexistência dos débitos, bem como a devida reparação
por danos morais em valor não inferior a R$ 49.900,00 (quarenta e nove
mil e novecentos reais).
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que o réu, em contestação, comprovou a existência de relação jurídica
entre as partes, bem como do inadimplemento da autora, e que resultou
na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122703-43.2019.8.26.0100 -Voto no 9420
5
A autora alega desconhecer a origem dos
débitos nos valores R$ 3.580,68 (três mil quinhentos e oitenta reais e
sessenta e oito centavos), e R$ 1.305,18 (mil trezentos e cinco reais e
dezoito centavos) referentes aos contratos nos. 4180530611160000,
838592454, e que ensejaram a inclusão de seu nome em cadastros de
proteção ao crédito.
O réu juntou aos autos cópia de proposta de
adesão a cartão de crédito do Banco Bradesco firmada pela autora (fls.
105 e 110), cópia do documento de identidade apresentado na ocasião da
contratação, certidões das cessões de créditos do débito de R$ 2.491,20
(dois mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos), referente
ao contrato no 04180530611160000, e R$ 887,07 (oitocentos e oitenta e
sete reais e sete centavos), referente ao contrato no 04282673378257000
(fls. 114/115).
O apelado juntou ainda aos autos várias faturas
dos cartões de créditos, das quais se infere ter a apelante efetuado vários
pagamentos antes de se tornar inadimplente (fls. 59/73), o comprova a
existência de relação jurídica entre as partes, e afasta a eventual tese de
fraude perpetrada por terceiros, tendo em vista que um fraudador jamais
iria pagar qualquer débito em favor de sua vítima.
Observa-se,
todavia,
que
não
há
correspondência entre os valores lançados nos órgãos de proteção ao
crédito e os valores dos débitos das faturas juntadas pelo réu, ou ainda
com aqueles valores constantes das certidões de cessão de crédito.
Conforme documentação juntada aos autos, o
réu incluiu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122703-43.2019.8.26.0100 -Voto no 9420
6
débitos de R$ 3.580,68 (três mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e
oito centavos), vencido em 14/09/2017, e R$ 1.305,18 (mil trezentos e
cinco reais e dezoito centavos), vencido em 25/07/2017 (fls. 26).
Todavia, os débitos constantes das faturas
juntadas pelo réu se referem a dois cartões de créditos a saber: a) cartão
no 0004282673378257013, fatura com vencimento em 14/07/2017, no
valor de R$ 1.306,04 (mil trezentos e seis reais e quatro centavos), e
fatura com vencimento em 14/09/2017, no valor de R$ 1.610,91 (mil
seiscentos e dez reais e noventa e um centavos (fls. 62 e 64,
respectivamente); b) cartão no 0004282673378257013, fatura com
vencimento em 25/07/2017, no valor de R$ 119,11 (cento e dezenove
reais e onze centavos), e de vencimento em 25/09/2017, de R$ 358,05
(trezentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos) (fls. 69 e 71,
respectivamente), ou seja, não correspondem aos valores das restrições
nos cadastros de devedores, e nem aos valores que foram objeto da
cessão de crédito (fls. 114/115).
Assim, uma vez que os valores lançados nos
órgãos de proteção ao crédito não correspondem aos valores das faturas
dos cartões de crédito do mesmo período, e nem das cessões de crédito,
constata-se a existência de irregularidade formal, em contrariedade ao
artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os
cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e
verdadeiros.
Porém, apesar disso, não restou configurado
dano moral, vez que tanto a existência da relação jurídica quanto a
exigibilidade do débito foram comprovadas. Conforme entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122703-43.2019.8.26.0100 -Voto no 9420
7
E. Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
REGISTRO
NO
CADASTRO DE DEVEDORES. SERASA E SPC. ERRO NO
VALOR
INSCRITO
DA
DÍVIDA.
ATO
ÍLICITO.
INEXISTÊNCIA.
Incontroversa a existência de débito, é lícito ao credor
encaminhar o nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de
Proteção ao Crédito.
O equívoco quanto ao valor, nas peculiaridades do caso, não
pode ser alçado ao patamar do dano moral.
Recurso especial conhecido e provido. (...)
Nesses casos, não é o valor do débito que promove o dano
moral ou o abalo no crédito, mas o registro de inadimplência
inexistente. O dano moral decorre da inscrição indevida, ou
seja, do registro de não devedores como devedores. E aqui a
recorrida é confessadamente devedora, donde a licitude do ato
praticado pelo réu.” (STJ, REsp. no 348.275/PB, Quarta
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16/04/2002).
No mesmo sentido entende esta C. Câmara:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório por danos morais

Pedidos rejeitados Pleito de reforma da r. sentença proferida
Possibilidade, em parte
Relação jurídica válida

Documentos assinados pelo autor
Impugnação genérica

Equívoco quanto ao valor do débito inserido nos órgãos
restritivos
Extratos que demonstram divergência entre o
débito vencido e o valor negativado
Anotação restritiva que
deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do
CDC Anotação irregular, dever de cancelar Dano moral
Inadimplência incontroversa
Dano moral não verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122703-43.2019.8.26.0100 -Voto no 9420
8
Indenização pela prática de litigância de má-fé Apelante que,
cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos Conduta
que demanda reprimenda
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, Apel. no 1042789-75.2016.8.26.0506, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j.
26/06/2018).
Impõe-se, assim, a exclusão dos apontamentos,
sem, no entanto, a declaração de inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade dos débitos, pois comprovado está que a autora é
devedora, porém, de valores e contratos diversos.
Assim sendo, o recurso comporta parcial
provimento para determinar a exclusão das anotações restritivas em
nome da apelante.
Ante a sucumbência recíproca, deverão as
partes ratear o pagamento das custas e despesas processuais, na
proporção de 20% à ré e o restante pela autora, bem como arcar com o
pagamento dos honorários do patrono da parte adversa, que ora arbitro,
por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
vedada a compensação, e observada a gratuidade de justiça da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora